Tribunal: TJSP
Processo: 0001352-28.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Agravo em Execução – Pleito de concessão de prisão domiciliar.
Concessão de prisão domiciliar – Agravante que não preenche os requisitos previstos no art. 318, V, do Código de Processo Penal, e art. 117 da Lei de Execução Penal.
Recomendação 62/2020, alterada pela recomendação 78/2020, ambas do CNJ – Trata-se de recomendação que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo

Ementa:
Agravo em Execução – Pleito de concessão de prisão domiciliar.
Concessão de prisão domiciliar – Agravante que não preenche os requisitos previstos no art. 318, V, do Código de Processo Penal, e art. 117 da Lei de Execução Penal.
Recomendação 62/2020, alterada pela recomendação 78/2020, ambas do CNJ – Trata-se de recomendação que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de medidas especiais – Sentenciada condenada pela prática de crime equiparado a hediondo, não cabendo, portanto, a aplicação do art. 5o da citada Recomendação.
Não demonstrada a insuficiência das medidas adotadas pelo estabelecimento prisional onde a Agravante se encontra recolhida ou a impossibilidade de receber tratamento médico adequado. Ausência de comprovação da imprescindibilidade da Paciente aos cuidados das filhas menores de 12 anos.
Recurso desprovido.